Tribunal: TJBA
Processo: 8125349-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125349-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE EMENTA, VOTO E CONCLUSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou integralmente a sentença de primeiro grau, condenando a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ao pagamento de R$ 2.347,12, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A embargante aponta erro material no dispositivo do acórdão, que consignou equivocadamente "conhecer e negar provimento ao recurso", quando a ementa, o relatório e o voto concluíram pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há erro material no dispositivo do acórdão que justifique sua retificação mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, obscuridade, contradição ou erro material.

Restou configurada irregularidade no dispositivo do acórdão, que consignou "conhecer e negar provimento ao recurso", quando a decisão efetivamente proferida foi no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

A ementa, o relatório e o voto foram redigidos de acordo com o que efetivamente decidiu a turma julgadora, havendo apenas divergência no dispositivo final do acórdão.

O erro material é evidente, pois constou expressamente da ementa o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e condenar a COELBA ao pagamento do valor pleiteado, havendo também manifestação inequívoca no voto proferido.

O dispositivo do acórdão deve refletir fielmente o que foi decidido pelo colegiado, impondo-se a retificação para assegurar a correspondência entre todas as partes do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material, determinando a retificação do dispositivo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação: "ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO."

Tese de julgamento:
"O erro material no dispositivo do acórdão que diverge da ementa e do voto efetivamente proferidos deve ser corrigido mediante embargos de declaração, assegurando a correspondência entre todas as partes do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 43/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8125349-58.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, 21 de janeiro de 2026.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator